Tribunal: STF
Processo: RE 920818
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: Remessa oficial. Ação de cobrança. Contrato administrativo. FGTS e multa. Verbas indevidas. Sentença reformada. 1. O contrato administrativo temporário para prestar serviços em função pública não gera direito ao FGTS e multa para o contratado. 2. Remessa oficial conhecida. 3. Sentença reformada em reexame necessário para rejeitar a pretensão inicial”. (eDOC 7, p. 41)



    Inicialmente, o recurso foi admitido pela Corte de origem (eDOC 8, p. 8). Na sequência, determinei a devolução dos autos para aplicação do tema 191 da sistemática da repercussão geral (eDOC 8, p. 26). O juízo de retratação foi negativo sob o argumento de que a decisão recorrida não se enquadraria no paradigma indicado (eDOC 8, p. 37). 



    Encaminhados os autos novamente para esta Corte, dei provimento ao recurso extraordinário, determinando a reforma do acórdão recorrido para afirmar o direito da parte recorrente ao recebimento do FGTS (eDOC 8, p. 62). Essa decisão, no entanto, foi reconsiderada. Na ocasião, constatei que a discussão foi submetida à sistemática da repercussão geral, tendo como paradigma o RE-RG 765.320 (tema 916). Determinei, por essa razão, a devolução dos autos à Corte de origem para novo juízo de retratação (eDOC 8, p. 75). 



    O órgão julgador proferiu juízo negativo de retratação por considerar que o contrato em análise não foi considerado nulo, e que, por isso, a recorrente não faria jus aos depósitos de FGTS. Proferiu-se a seguinte ementa:



    “EMENTA: REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FGTS. TESE JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO CONFORME DECIDIDO PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVALÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo sido adotada, pelo Pleno do egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigma, interpretação implicitamente idêntica da constante do acórdão recorrido, deve ser prestigiado o entendimento superior no sentido de que somente a contratação nula gera direito ao recebimento do FGTS. 2. Assim, não é o caso de ser exercido o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC de 2015. 3. Reforma da sentença no reexame necessário mantida em juízo de retratação”. (eDOC 8, p. 97)



    Após, os autos retornaram para esta Corte para julgamento. (eDOC 8, p. 111)



    Passo então, ao julgamento do apelo.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, II e IX, e § 2°, do texto constitucional. (eDOC 7, p. 86) 



    Nas razões recursais, a recorrente narra que foi contratada para exercer a função de oficial de Apoio Judicial III “D”, atividade que não se enquadra entre aquelas que poderiam ser consideradas de excepcional interesse público, concluindo pela inconstitucionalidade da contratação, o que geraria o direito ao depósito de FGTS relativo ao período do contrato.



    É relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei estadual 10.254/1990) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a validade da contratação da recorrente, de forma a afastar o direito aos depósitos de FGTS relacionados ao período trabalhado. Nesse sentido, extraem-se os seguintes trechos do acórdão proferido em sede de retratação:



    “(...)



    O art. 10 da Lei estadual n° 10.254, de 1990, que instituiu o regime jurídico único do servidor público civil do Estado de Minas Gerais, preceitua o seguinte:



    (...)



    Como é de fácil percepção, a designação permitida pelo referido dispositivo legal tem caráter temporário, pois visa suprir uma necessidade momentânea de pessoal para ocupar os cargos de Professor e Serventuários e Auxiliares de Justiça. Ela é admitida apenas para substituição, durante o impedimento do titular do cargo (inciso 1) e na hipótese de existência de cargo vago, e exclusivamente até o seu definitivo provimento (inciso II).



    Extrai-se da prova produzida que a autora foi designada para exercer as funções do cargo de Oficial de Apoio Judicial O a partir de 26.05.2003, “...até provimento efetivo do cargo ou por dispensa a critério do Diretor do Foro ou Presidente do Tribunal de Justiça...” (f. 15), tendo sido dispensada no dia 26.06.2006 (f. 16). Ou seja, a designação perdurou por praticamente três anos. 



    Ora, conforme havia assinalado no acórdão de ff. 225/228 —TJ, não vislumbro no contrato a suposta invalidade absoluta proclamada na sentença, uma vez que a contratação se deu com vistas ao atendimento de necessidade temporária e excepcional interesse público devidamente justificados no ato de designação, inexistindo prova contrária.



    Portanto, ausentes os elementos que assegurem tratar-se de contratação feita em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição da República, torna-se inaplicável a tese fixada no RE n° 765.320 - MC, razão pela qual não há que se falar em direito ao recebimento do FCTS. E foi justamente o que restou decidido no acórdão de ff. 369/371 – TJ”. (eDOC 8, p. 103-105)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido se restringe à interpretação da legislação local pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA LEI ESTADUAL N. 10.254/1990. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1244284 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.03.2020) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1239789 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. NULIDADE DO CONTRATO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1279879 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.11.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 43), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente